Tribunal: TJPA
Processo: 0802138-37.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802138-37.2023.8.14.0000

RECORRENTE: AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no PJECor com push via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso, por intempestividade, mantendo os termos da decisão recorrida.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desª. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 2414055) proposto por AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO, Oficial de Justiça Avaliador, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará(ID 2311320), que acolheu o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar, ao entender que a conduta do servidor se enquadra nos termos do art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução n.º 14 de 1º de junho de 2016 ) e art. 177, VI, art. 178, XV e XIV, e art. 189, caput, 1ª parte (em caso de falta grave), da Lei Estadual n.º5.810/94 (RJU) e o responsabilizou administrativamente consoante o disposto no art. 183, II, do já referido diploma, com pena de 10 (dez) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Considerando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 10 (dez) dias, em pena de MULTA, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Os autos de Processo Administrativo Disciplinar n. 0000849-13.2022.2.00.0814 tiveram início após expediente encaminhado pelo Exmo. Sr. Dr. Haroldo Silva da Fonseca, juiz de direito Diretor do Fórum da Comarca de Redenção/PA informando sobre diversos mandados pendentes de cumprimento pelo oficial de justiça avaliador Agemiro Gomes da Silva Filho e solicitando providências para solucionar o mencionado acúmulo (ID 1291684).

Diante das informações trazidas ao conhecimento da Corregedoria Geral de Justiça, o feito foi recebido como Reclamação Disciplinar e solicitada a manifestação do servidor (ID 1315205), que o fez conforme ID 1403248.

Em ID 1428634, a Corregedoria Geral de Justiça, tendo em vista o dever do órgão Correicional em apurar a conduta dos seus agentes relativa ao exercício de sua função, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos, que culminou com o Relatório final PAD (ID 2057367).

A Corregedoria Geral de Justiça, em decisão de ID 2311320, considerando os fatos ocorridos e os eventuais atrasos causados ao andamento dos processos, acolheu o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e o responsabilizou com pena de 10(dez) dias de suspensão, que foi convertida em pena de multa, na base de 50%(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3º da Lei Estadual n. 5810/94.

Inconformado com a decisão, o servidor ora recorrente, interpôs Recurso Administrativo (ID 2414055) requerendo em síntese a reconsideração da decisão pela Desembargadora Corregedora para determinar o arquivamento do feito ou a aplicação de pena mais branda de Advertência. Caso contrário, requereu o recebimento do Recurso com aplicação do efeito suspensivo, por entender haver possibilidade de proporcionar-lhe lesão grave, como descontos em sua remuneração na proporção de 50% por dia de vencimento, para ao fim conhecer e dar provimento para arquivar o processo administrativos disciplinar ou aplicar a pena de Advertência.

Em decisão de ID 2414496, o Órgão Censor manteve a sua decisão e determinou a remessa dos autos ao Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de 10 dias úteis, nos termos do art. 28, VII c/c art. 41, do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de
10 (dez) dias úteis
, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

...

Art. 41. Da decisão da Corregedoria caberá recurso para o Conselho de Magistratura no
prazo de 10 (dez) dias úteis
, contados da ciência do(a) interessado(a), sem efeito suspensivo, salvo em se tratando de matéria Disciplinar. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022) – grifo nosso

Oportuno ressaltar o disposto na Resolução n° 01 de 11 de janeiro de 2017 sobre o assunto:

Art. 1° Alterar o artigo 1° da Resolução n.º 33, de 7 de dezembro de 2016, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1°
Ficam suspensos os prazos processuais
e a realização de audiências ou sessões de Julgamento em todos os órgãos deste Poder Judiciário, no período compreendido entre os dias 7e 20 janeiro de cada ano,
exceto em relação aos feitos de natureza administrativa de competência do Conselho da Magistratura
, às audiências de custódia e aos feitos de natureza criminal, sendo o processamento continuo destes últimos perante o Juízo Singular, o Tribunal Pleno, a Seção Criminal e as Turmas Criminais em decorrência do art. 797 do Código de Processo Penal. – grifo nosso

Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no PJECor com push via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo.

A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento.

A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73:

Art. 73. Salvo disposição legal específica,
é de dez dias úteis o prazo para interposição de recurso
, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. – grifo nosso

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desª. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/04/2023